Tribunal: STF
Processo: ARE 1270898
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Sindicato dos Proprietários de Veículos Escolares do Município de Porto Alegre opõe tempestivos embargos de divergência contra acórdão da Primeira Turma, o qual foi assim ementado:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão embargado divergiu do acórdão proferido na ADI nº 3.775/RS, no qual a Corte teria definido ser inconstitucional “taxa cuja base de cálculo não se vincula ao serviço prestado”. Diz o embargante que, no caso concreto, o fato gerador do tributo é o serviço de vistoria veicular e a base de cálculo da exação é a tarifa do transporte coletivo por ônibus. De sua óptica, essa base de cálculo não guarda relação com o serviço prestado.



    Em razão da celeridade processual e da ausência de prejuízo para a parte contrária, deixo de abrir prazo para contrarrazões. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Não há como se conhecer dos embargos de divergência.



    O acórdão embargado não guarda similitude fática nem jurídica com o acórdão proferido no exame da ADI nº 3.775/RS.



    Como consignei, a decisão proferida no julgamento dessa ação direta versa sobre taxa decorrente da prestação de um serviço público de alteração de registro e de expedição de certificado de veículo automotor decorrente de transferência de propriedade, não tendo tal tributo conexão com procedimentos de vistoria ou inspeção veicular. Vai nesse sentido trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora da referida ação direta: 



    “Não se verifica, na espécie, a alegada correlação entre o ato de polícia e a base de cálculo da taxa, pois o serviço prestado (alteração de registro e expedição de certificado de veículo) não se qualifica como atividade de fiscalização, não se confundindo com as vistorias precedentes ou inspeções de segurança veicular, especificamente taxadas nos itens 7 e 8 da seção IV da Lei estadual n. 8.109/1985, com as alterações da Lei n. 14.035/2012, também conforme o porte do veículo a ser vistoriado” (grifo nosso). 



    Já no presente caso, se encontra em discussão a taxa decorrente do exercício do poder de polícia pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), devida, no caso dos autos, em razão da vistoria do transporte escolar em questão.



    Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, essa taxa é calculada com base no porte e na natureza do veículo, sendo certo que a tarifa não é a base de cálculo da exação, mas apenas um parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e a sua remuneração, o que é aceito pela Corte, como já demonstrado.



    De mais a mais, no caso em testilha, pretendia-se uma análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício desse poder, o que dependeria do reexame da causa à luz da legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08), providências vedadas em sede de recurso extraordinário.



    Sobre a impossibilidade de conhecimento de embargos de divergência em que inexiste similitude fática e jurídica entre o julgado apontado como paradigma e o acórdão embargado, cito os seguinte precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.048.290/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/08/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO. LEI 8.847/94. ARTIGOS 174 DO CTN E 587 DA CLT. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 916.874/DF-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/08/2017).



    Nessas circunstâncias, não foi atendida a condição de admissibilidade dos embargos de divergência. Majoro, a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente